Tribunal: TJDFT
Processo: 0717066-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE SOLDADO. PMDF - POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. FASE DE INSPEÇÃO DE SAÚDE. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO. LESÃO NA RETINA COM CORREÇÃO CIRÚRGICA. SITUAÇÃO DIFERENTE DA INCAPACIDADE PREVISTA NO EDITAL. TEMA 1.015/RG. EVIDENCIADA A PROBALIDADE DO DIREITO RELACIONADO À DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. PERIGO DE DANO DEMONSTRADO. PLAUSIBILIDADE DA CONCESSÃO DE TUTELA URGÊNCIA DE GARANTIR A CONTINUIDADE NAS FASES SUBSEQUENTES DO CERTAME E A RESERVA DA VAGA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu a tutela de urgência pleiteada por autor de ação declaratória de nulidade.

2. No caso dos autos, as regras do edital preveem a eliminação do candidato por incapacidade quando verificada, na visão, lesões da retina predisponentes ao deslocamento ou com mal prognóstico evolutivo.

3. Contudo, os documentos acostados aos autos demonstram lesão na retina com correção cirúrgica, o que configura condição física diversa da doença incapacitante prevista no edital.

4. Inexistindo nos autos documento apto a demonstrar a predisposição a deslocamento de retina e de mal prognóstico evolutivo, verifica-se a possibilidade de ser declarada a ilegalidade do ato administrativo que acarretou a eliminação do agravante do certame.

5. Ademais, consoante o posicionamento exarado pelo STF no julgamento da Tema 1.015/RG a reserva, é inconstitucional a vedação à posse em cargo público de candidata (o) aprovada (o) que, embora tenha sido acometida por doença grave, não apresenta sintomas incapacitantes nem possui restrição relevante que impeça o exercício da função pretendida.

6. Demonstrado, ainda, o perigo de dano irreparável decorrente da possibilidade de preterição do candidato/agravante, mormente porque não esgotadas todas as etapas da seleção.

7. Plausibilidade na concessão da tutela de urgência para garantir a presença do agravante na avaliação psicológica e, se caso aprovado, nas demais fases do certame; bem como a reserva da vaga, observada a classificação final do agravante.

8. Agravo de instrumento conhecido e provido.